Tribunal: TJDFT
Processo: 0746949-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746949-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO DIAS RODRIGUES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RAIMUNDO DIAS RODRIGUES, contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, concernente na não disponibilização, em prazo razoável, de cirurgia de prostatovesiculectomia radical, devido ao diagnóstico de neoplasia maligna da prostata (CID C61). Na inicial, o impetrante narra possuir diagnóstico de neoplasia maligna da próstata, enfermidade a qual apresenta progressão rápida e evidente. Aduz ter 72 anos de idade, e, diante das condições de saúde por ela apresentadas, para a recuperação de seu estado de saúde, necessita de CIRURGIA DE PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL, devido ao diagnóstico de NEOPLASIA MALIGNA DA PROSTATA. Esclarece o seguinte: (i) a solicitação desse procedimento foi registrada junto ao SISREG no dia 11/08/2025 por agente público a serviço do SUS, em atuação no(a) HRAN; (ii) após avaliação dos dados clínicos enviados pelo(a) agente solicitante (como sinais, sintomas e justificativa médica), com base nos critérios clínicos e protocolos pertinentes, a solicitação recebeu, junto à Central Reguladora, a classificação de risco/prioridade VERMELHO/EMERGÊNCIA; (iii) a realização desse procedimento é aguardada desde 11/08/2025, conforme a data da inserção da solicitação no SISREG; e (iv) levando-se em conta a data anterior, o tempo de espera pela realização desse procedimento já é de 73 dias. Afirma que, na hipótese, o tempo de espera pela realização dos cuidados de saúde ora pretendidos revela-se excessivo, desproporcional e incompatível com a premência da sua situação clínica. Por isso, é imprescindível a intervenção jurisdicional para, por um lado, reconhecer a deficiência grave dos serviços de saúde devidos e, por outro, impor prazo objetivo, razoável e aferível para a prestação dos cuidados necessários à parte autora. A prestação tempestiva desses cuidados de saúde é indispensável para preservar a integridade física e psicológica do impetrante, bem como para assegurar o efetivo cumprimento do dever constitucional do Estado de garantir acesso universal, integral e adequado às ações e serviços de saúde. Com isso, requer a concessão liminar da tutela de urgência para determinar à autoridade impetrada e ao Distrito Federal que forneçam à parte impetrante, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, cirurgia de prostatovesiculectomia radical, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde adequada para tanto, da rede pública ou, no caso de impossibilidade, da rede particular, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (inclusive exames complementares, medicamentos, insumos, equipamentos, órteses, próteses, materiais, acolhimento, internação, procedimentos cirúrgicos, hospedagem, acompanhamento e assistência multidisciplinar complementares), de modo adequado aos fins razoavelmente esperados e às normas de prestabilidade, até a plena recuperação da saúde da parte autora, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação, imediatamente arbitrada por esse Juízo (arts. 500 e 537 do CPC), sem prejuízo da adoção de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente (arts. 497 e 536 do CPC). No mérito, pugna pela prolação de sentença de concessão da segurança e confirmação da tutela de urgência concedida. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nos termos da Lei no 12.016/2009, a qual disciplina o mandado de segurança, a liminar requerida neste remédio será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, é necessário a identificação na demanda de elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, a justificar o deferimento da medida excepcional. Sobre a questão posta a análise, é cediço que a saúde se revela direito fundamental previsto no texto constitucional. Não obstante ter como modelo textual a catalogação de direito social, previsto no art. 6o, e concretizado na ordem social pelo art. 196, por políticas sociais e econômicas de sua universalização, o seu conteúdo essencial apresenta-se intimamente conectado ao direito à vida e ao postulado normativo da dignidade humana, de modo que seu exercício, via cidadania, pode se dar individualmente mediante a busca pela tutela judicial contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. As normas definidoras do direito à vida e à saúde - qualificadas como direitos fundamentais - possuem eficácia imediata, razão pela qual não necessitam da atuação do legislador para serem aplicadas consoante estabelece o art. 5o, § 1o, da CF. Trata-se, nesse aspecto, de imprimir ao conteúdo essencial protegido a máxima efetividade, conferindo força normativa à Constituição. Na hipótese dos autos, está comprovado que o idoso (72 anos) foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (CID 10 C61). Ainda, confirmou-se ter o apelante recebido, junto à Central Reguladora, a classificação de risco/prioridade VERMELHO/EMERGÊNCIA. Ainda, a realização desse procedimento é aguardada desde 11/08/2025, conforme a data da inserção da solicitação no SISREG. Assim, levando-se em conta a data anterior, o tempo de espera pela realização desse procedimento já é de 73 dias. Ademais, a BIÓPSIA é datada de 18/02/2025. O relatório médico assinalou: “Paciente de 72 anos de idade, masculino, portador de ADENOCARCINOMA LOCALIZADO DA PRÓSTATA. Necessita de tratamento cirúrgico (prostatectomia radical) . Solicito liberação deste procedimento. História da Moléstia Atual: Paciente portador de ADENOCARCINOMA DA PRÓSTATA, diagnosticado em clínica particular. Comparece com o resultado do risco cirúrgico cardiológico. ANTECEDENTES PESSOAIS: Cirurgia de ponte safena em 2017 no HFA + Colecistectomia no Hospital de Base. QueixaPrincipal: - CA DE PRÓSTATA UROLOGIA - HRAN - DR. CLÓVIS JACINTO - AMBULATÓRIO - 11/08/2025 ExameFisico: TOQUE RETAL= Próstata fibroelástica, em nodulos e peso estimado em 50 g, RESULTADO DOS EXAMES: laboratório )13/01/25)= PSA total: 9,06 ng/ml USG (03/02/25)= Próstata 74 g. Resíduo de 97 ML. ANÁTOMO-PATOLÓGICO DOS FRAGMENTO DA PRÓSTATA (14/02/24)= ADENOCARCINOMA DA PRÓSTATA, GLEASON 3+3= 6. GRUPO 1. em ápíce esquerdo USG (04/04/25)= Rins normais. Prostata de 81 g. Resíduo de 24 m. LABORATÓRIO (05/05/25)= PSA total: 6,83 CINTILOGRAFIA ÓSSEA (07/04/25)= Ausência de metástases óssea. RISCO CIRÚRGICO CARDIOLÓGICO (15/05/2025)= Risco cirúrgico grau II (ASA). Vide com o paciente. HipoteseDiagnostica: - CA de Próstata Localizado Conduta: - Solicito prostatectomia radical via SISREG III”. (Destacou-se). Manifesta, portanto, a urgência do caso, em razão do risco iminente de agravamento do quadro oncológico do impetrante. Com efeito, a saúde é direito fundamental assegurado a todos pela Carta Magna (artigo 196) e, no caso do Distrito Federal, pelos artigos 204/216 da LODF. No caso dos autos, deve prevalecer o direito inviolável à vida e à saúde. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. O pleito em questão tem amparo constitucional, que assegura o respeito à dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III) além de ser dever do Estado (CF, art. 196, LODF, arts. 204/216 e art. 2o da Lei no 8.080/90). Nesse mesmo sentido, seguem julgados desta Corte de Justiça em casos similares: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INÍCIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA MÉDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticado com neoplasia maligna do estômago, com classificação de risco vermelho – emergência –, internado anteriormente por hemorragia digestiva alta e com quadro clínico grave que demanda tratamento imediato. O pedido visa assegurar o agendamento de consulta com oncologista e o início do planejamento terapêutico de neoadjuvância, diante da omissão administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão da autoridade coatora em assegurar ao impetrante, diagnosticado com câncer gástrico em estágio emergencial, o início tempestivo do tratamento oncológico no prazo legal previsto pela legislação de regência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, impondo-se sua concretização por meio de políticas públicas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos do art. 196 da CF e do art. 204 da LODF. 4. A Lei no 12.732/2012 estabelece que o paciente com neoplasia maligna tem direito de iniciar o primeiro tratamento no SUS no prazo máximo de 60 dias a partir do diagnóstico, ou em prazo inferior, conforme necessidade médica registrada em prontuário. 5. O impetrante apresenta diagnóstico médico e documentos que comprovam a gravidade de seu quadro clínico e a urgência na adoção de providências terapêuticas, configurando direito líquido e certo à efetiva prestação do serviço de saúde. 6. A jurisprudência reconhece que, em caso de omissão estatal e de risco à vida, é legítima a atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento do dever constitucional à saúde, sem que isso configure ingerência indevida na esfera do Executivo (ARE 964542 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 7. A inércia da Administração diante da gravidade do caso e da existência de prazo legal específico para o início do tratamento oncológico autoriza a concessão da segurança para garantir atendimento adequado e tempestivo. IV. DISPOSITIVO 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; LODF, art. 204; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25; Lei no 12.732/2012, arts. 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 964542 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.02.2016; TJDFT, MS 0705232-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 11.09.2023.” (Acórdão 2034651, 0705700-70.2025.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, DJe: 01/10/2025) - g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA. URGÊNCIA COMPROVADA. LIMINAR CONCEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou, houver justo receio de sofrê-la, por parte de autoridade, contemplando-se o ato judicial teratológico, contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. O artigo 196 da Constituição Federal determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." 3. Nesse aspecto, deve-se entender que o Judiciário tem o dever de garantir a aplicação imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, pois cabe ao Estado conferir prioridade orçamentária para atendimento aos direitos sociais previstos na Constituição Federal. 4. A pretensão da impetrante está lastreada por documentação idônea, firmada por médicos integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não havendo dúvidas da presença do direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, ainda mais considerando a gravidade da doença, do risco de agravamento, e por tratar-se de pessoa idosa. 5. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida.” (0711026-16.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, DJE: 08/07/2022) - g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE CÂNCER. TRATAMENTO COM RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA VIDA. DIREITO SOCIAL. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à saúde figura como direito fundamental, estando arraigado à cláusula geral de proteção à dignidade humana, motivo pelo qual deve o Estado fornecer os meios necessários à preservação e ao restabelecimento da saúde, sobretudo para aqueles que não possuem condições de custeá-las. Precedentes deste Conselho Especial relacionados à disponibilização de tratamento com radioterapia e quimioterapia. 2. Tendo sido prescrito o tratamento por médico da Secretaria de Saúde como necessário para quadro de neoplasia, impõe-se a concessão da segurança. 3. Segurança concedida.” (0020609-13.2015.8.07.0000, Relatora: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 18/10/2016). Desse modo, tendo em vista que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos cidadãos pela Constituição Federal (artigos 6o e 196), e considerando a verossimilhança da alegação da impetrante, pautada nos documentos acostados ao feito, somada ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o deferimento presente é medida impositiva. Com essas considerações, DEFIRO a tutela emergencial para determinar que a autoridade impetrada forneça à parte requerente, em prazo não superior a 30 (TRINTA) dias, cirurgia de prostatovesiculectomia radical, nos termos da prescrição médica apresentada, em qualquer unidade de saúde da rede pública adequada para tanto, ou, na sua impossibilidade por ausência de vagas, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, assegurando, ainda, todo o tratamento necessário ao paciente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o máximo de 10 dias. Atribuo à presente decisão força de mandado. Notifique-se a autoridade coatora sobre o teor desta decisão. Cientifique-se o Distrito Federal, por meio de sua representação judicial. Após, à Procuradoria de Justiça para ciência. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2025 18:36:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador